Tribunal: TJSP
Processo: 2304279-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão que manteve penhora de marca dos devedores. Agravo de instrumento com pedido de tramitação em sigilo.

Segredo de justiça. A regra do sistema é publicidade dos atos processuais (arts. 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal). 'A publicidade gera a oportunidade não só de conhecimento, mas, sobretudo, de controle, na forma legal, de decisões, o que é

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão que manteve penhora de marca dos devedores. Agravo de instrumento com pedido de tramitação em sigilo.

Segredo de justiça. A regra do sistema é publicidade dos atos processuais (arts. 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal). 'A publicidade gera a oportunidade não só de conhecimento, mas, sobretudo, de controle, na forma legal, de decisões, o que é inerente ao processo legal e à própria essência do Estado de Direito, pois se trata de serviço público, vale dizer, para o público, primordial'. (ARNALDO ESTEVES DE LIMA).

Penhora. A execução deve perseguir para satisfação do interesse do credor. Invocação da menor onerosidade que deve ser acompanhada de meios para satisfação da execução. Inteligência do art. 797 do CPC. Doutrina de MARCELO VIEIRA VON ADAMEK.

Ordem de preferência para penhora que pode ser mitigada diante das circunstâncias do caso concreto. Inteligência do §1o, do art. 835, do CPC e precedente do STJ.

Manutenção da r. decisão agravada por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). Agravo de instrumento a que se nega provimento.